Tribunal: TJBA
Processo: 8032294-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032294-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDILAINE CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO REGULARMENTE FORMALIZADO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Constatada, nos autos, a comprovação da contratação mediante apresentação de documentos pessoais, fotografia (selfie), fatura e registros cadastrais, resta configurada a existência da relação jurídica entre as partes.
II. Evidenciado o inadimplemento contratual, legítima é a inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, caracterizando-se o exercício regular de direito, afastando-se a alegação de ilícito indenizável.
III. O simples apontamento decorrente da inadimplência, sem abuso ou excesso, não enseja reparação por danos morais.
IV. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição do devedor inadimplente em cadastro de restrição ao crédito configura exercício regular de direito, não gerando dano moral.

2. A comprovação documental da relação contratual afasta a pretensão declaratória de inexistência de débito.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; CC, art. 422; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AC nº 0672307-77.2021.8.04.0001; TJ-PR, AC nº 0010981-72.2020.8.16.0194.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8032294-14.2024.8.05.0001
, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

EDILAINE CARVALHO DOS SANTOS

e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça